Tribunal: STF
Processo: HC 236129
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 14):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. POSTERIOR INGRESSO EM DOMÍCILO. ENDEREÇO QUE JÁ ESTAVA SOB INVESTIGAÇÃO. AUTORIZAÇAÕ DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE QUE O ENDEREÇO NÃO ERA OBJETO DE INVESTIGAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recorrente foi avistado se aproximando do veículo do corréu, o qual era investigado da polícia, visto que utilizava o seu veículo para o tráfico de entorpecentes. Logo em seguida, os agentes visualizaram os dois transacionando algo, aparentando ser droga. Diante da situação, realizaram a abordagem policial e, na ocasião, encontraram no interior do veículo do corréu "uma porção de haxixe pesando aproximadamente 50g" e R$ 850,00 em espécie. Ato contínuo, as autoridades se deslocaram para a residência do ora recorrente, uma vez que o imóvel também era alvo da investigação, por ser um local frequentado pelo corréu (e-STJ fl. 86). Na oportunidade, a genitora do recorrente franqueou o ingresso das autoridades, que lograram êxito em apreender "diversas porções de droga, além de valores em dinheiro, embalagens de papel seda e demais objetos" (e-STJ fl. 83). - Assim, a partir da análise sistêmica do contexto fático e probatório anterior à invasão, verifica-se que foram indicadas fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que o recorrente foi flagrado traficando com o corréu, que já era investigado, sendo sua residência, inclusive, objeto da mesma investigação policial, por ser frequentemente visitado pelo corréu. Ademais, consta que houve autorização da sua genitora para o ingresso. Dessa forma, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade da busca domiciliar. 2. Não é possível, na via eleita, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito de o endereço do recorrente efetivamente ser objeto da mesma investigação, ou a respeito da ausência de autorização da sua genitora para ingresso no domicílio, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas. Conforme consignado pela Corte local, "a tese há de ser desvelada e melhor analisada, em controle a posteriori, no curso da instrução processual e não neste momento, em que descabido aprofundado revolver da prova, sobretudo em habeas corpus" (e-STJ fls. 87/88). - De fato, "para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere". (AgRg no HC n. 800.289/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) 3. O recorrente foi preso em flagrante transacionando drogas com o corréu, verificando-se que seu endereço também estava relacionado à investigação, por ser endereço muito frequentado pelo corréu, que já vinha sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, foi encontrada expressiva quantidade e variedade de drogas com o recorrente e o corréu, totalizando 63 gramas de haxixe, 90 gramas de maconha, 1.050 gramas de cocaína, 4.905 gramas de skunk e 32,5 gramas de MDMA. Ficou consignado, por fim, que que o recorrente responde a outro processo pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e de receptação (e-STJ fl. 88). - Dessa forma, as instâncias ordinárias consideraram necessária a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, "não apenas pela gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, mas, também, para obviar possível reiteração delitiva, garantindo-se, assim, a manutenção da ordem pública" (e-STJ fl. 89). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 4. agravo regimental a que se nega provimento. 



    Buscam os impetrantes, em síntese, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, ao menos, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que, (i) além de ausente motivação idônea, (ii) pequena a quantidade de droga “atribuível ao paciente”, e (iii) presentes condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade, ainda que não irrestrita. No mérito, pugnam pelo reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal, ante a “ilegalidade da busca domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da irresignação defensiva, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, à luz da fundamentação empregada pelo juízo a quo no acórdão ora inquinado coator, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente